Tribunal: TJSP
Processo: 0001212-51.2017.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS (PRATICADOS, EM TESE, POR RAPHAEL) E RECEPTAÇÃO (COMETIDA, EM PRINCÍPIO, POR MICHAEL). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto visando à condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Impertinência.

Dinâmica descrita na denúncia: Raphael, agindo em comparsaria com terceiro indivíduo (o qual aguardou do lado de fora e não entrou

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBOS MAJORADOS (PRATICADOS, EM TESE, POR RAPHAEL) E RECEPTAÇÃO (COMETIDA, EM PRINCÍPIO, POR MICHAEL). ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Recurso interposto visando à condenação dos acusados nos exatos termos da denúncia. Impertinência.

Dinâmica descrita na denúncia: Raphael, agindo em comparsaria com terceiro indivíduo (o qual aguardou do lado de fora e não entrou em contato com as vítimas), teria subtraído bens de estabelecimento comercial e de um dos funcionários, dentre os quais um notebook, e, posteriormente, entregado o eletrônico à Michael, que o recebera ciente da origem espúria. Apontamento fotográfico de Raphael, efetuado por uma das vítimas (Márcia), desacreditado, diante de posterior reconhecimento somente de Michael, o qual foi indicado como sendo aquele que efetivamente adentrou à loja (papel, em princípio, exercido por Raphael, o qual não foi identificado pela ofendida). Imprecisão e incerteza referidas que tornaram ainda mais frágil o reconhecimento efetivado. Acentuada diferença de fisionomia dos corréus. Outra vítima que não foi ouvida em juízo. Durante a instrução, Michael, que havia antes admitido a receptação e delatado, nos roubos, o corréu, passou a negar a prática de qualquer infração, ao passo que Raphael, confessou a receptação, roborando a escusa. Afirmação apresentada pelos dois, de que Michael se mudara para a casa de Raphael, alugando-a em parte, bem como que bens já estavam espalhados por ali que, em princípio, não é inverossímil. Prova falha de autoria quanto aos roubos e insuperável dúvida sobre quem estava efetivamente em posse do eletrônico (Raphael ou Michael, ou mesmo os dois) que inviabilizam procedência da ação. Esterilidade da prova realizada. Absolvição, em relação a todos os fatos, mantida.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001212-51.2017.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados MICHAEL
CORREA DOS SANTOS e RAPHAEL RIBEIRO VIEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso
interposto, preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 2/11
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001212-51.2017.8.26.0587.
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Apelados: MICHAEL CORREA DOS SANTOS e RAPHAEL RIBEIRO
VIEIRA DA SILVA (Dra. Marina D.E. Tedeschi Jardim, Defensora Pública).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Daniel Toscano.
Comarca: São Sebastião.
VOTO no 16.430.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBOS
MAJORADOS (PRATICADOS, EM TESE, POR
RAPHAEL) E RECEPTAÇÃO (COMETIDA, EM
PRINCÍPIO,
POR
MICHAEL). ABSOLVIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Recurso interposto visando à condenação dos
acusados nos exatos termos da denúncia.
Impertinência.
Dinâmica descrita na denúncia: Raphael,
agindo em comparsaria com terceiro indivíduo
(o qual aguardou do lado de fora e não entrou em
contato com as vítimas), teria subtraído bens de
estabelecimento comercial e de um dos
funcionários, dentre os quais um notebook, e,
posteriormente, entregado o eletrônico à
Michael, que o recebera ciente da origem
espúria. Apontamento fotográfico de Raphael,
efetuado por uma das vítimas (Márcia), desacreditado, diante de posterior
reconhecimento somente de Michael, o qual foi
indicado como sendo aquele que efetivamente
adentrou à loja (papel, em princípio, exercido por
Raphael, o qual não foi identificado pela ofendida).
Imprecisão e incerteza referidas que tornaram
ainda mais frágil o reconhecimento efetivado.
Acentuada diferença de fisionomia dos corréus.
Outra vítima que não foi ouvida em juízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 3/11
Durante a instrução, Michael, que havia antes
admitido a receptação e delatado, nos roubos,
o corréu, passou a negar a prática de qualquer
infração, ao passo que Raphael, confessou a
receptação, roborando a escusa. Afirmação
apresentada pelos dois, de que Michael se
mudara para a casa de Raphael, alugando-a
em parte, bem como que bens já estavam
espalhados por ali que, em princípio, não é
inverossímil. Prova falha de autoria quanto aos
roubos e insuperável dúvida sobre quem
estava efetivamente em posse do eletrônico
(Raphael ou Michael, ou mesmo os dois) que
inviabilizam procedência da ação. Esterilidade
da prova realizada. Absolvição, em relação a
todos os fatos, mantida.
Negado provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra sentença penal absolutória proferida pelo E.
Juízo de Direito da Vara Criminal do Foro e Comarca de São
Sebastião (publicada em 30 de outubro de 2.018 certidão de fls. 327).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 4/11
Segundo o descrito na inicial acusatória,
RAPHAEL foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal, porque, no dia 05 de março de 2.017, nas
circunstâncias de espaço ali delineadas, agindo em concurso
e com unidade de desígnios com outro indivíduo não
identificado, subtraiu, em proveito comum, mediante grave
ameaça exercida contra Márcia de Azevedo Bráz e Higor
Alessandro Costa de Castro, coisas móveis, devidamente
descritas, de propriedade deste último e de Igor Messora
Delgado. MICHAEL, de seu turno, foi denunciado, por infração
ao artigo 180, “caput”, do Código Penal, porque, entre os dias
05 e 13 de março de 2.017, nas circunstâncias de espaço ali
delineadas, recebeu, em proveito próprio, um notebook, de
marca “CCE” que sabia ser produto de crime, notadamente, o
roubo acima mencionado (fls. 90/93 denúncia recebida em 09 de junho
de 2.017, fls. 96).
De acordo com a denúncia, na primeira data,
RAPHAEL e outro indivíduo não identificado, a bordo de um
veículo da cor preta conduzido por este, deslocaram-se até o
estabelecimento comercial “Ateliê das Pizzas”, com o escopo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 5/11
de saquear o patrimônio alheio. Chegando ao local,
RAPHAEL, que estava no banco do passageiro, desceu do
veículo, colocou uma touca e anunciou o roubo, com um
simulacro de arma de fogo em punho, apontando-o para o
funcionário Higor. Subjugado pela ação do roubador e ciente
de que outro indivíduo vigiava a ação de dentro do veículo,
Higor nada pôde fazer para evitar a subtração de seu salário,
que havia recebido naquele dia, consistente em R$ 900,00
(novecentos reais). Ato contínuo, RAPHAEL exigiu a entrega de
mais dinheiro e bens, notando que havia mais uma
funcionária no local, Márcia, que tentava se esconder no
banheiro. RAPHAEL exigiu, então, que ela se juntasse a
Higor, enquanto continuava a procurar outros objetos que lhe
pudessem interessar. Não encontrando mais dinheiro,
RAPHAEL subtraiu objetos existentes, dentre os quais, o
notebook de marca “CCE”, de propriedade de Igor,
responsável pelo estabelecimento comercial. Em poder de
todos os bens, RAPHAEL retornou ao veículo em que seu
comparsa o aguardava, empreendendo fuga na sequência.
Após a prática criminosa, RAPHAEL foi até a residência de
MICHAEL e entregou a ele os objetos recém-subtraídos,
informando-lhe, de maneira inequívoca, acerca da origem
espúria. A ciência de tal origem, aliás, decorre do fato de
MICHAEL - além de já ter praticado crimes semelhantes em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 6/11
concurso com o corréu RAPHAEL - ter ligado o notebook
roubado naquela noite, constatando, pelos arquivos que nele
existiam, que se tratava do computador do estabelecimento
comercial “Ateliê das Pizzas”. Ocorre que, no dia 13 de
março de 2.017, MICHAEL, após dois roubos seguidos no
Município de Caraguatatuba, em coautoria com RAPHAEL,
foi perseguido por policiais e se envolveu em acidente de
trânsito ao perder o controle da motocicleta que utilizava na
fuga. Embora tenha conseguido fugir, MICHAEL foi delatado
por RAPHAEL. Realizadas buscas na residência do primeiro,
foram encontrados bens de propriedade de Igor.
Após o devido processamento, os apelados
foram
absolvidos,
das
imputações
que
lhes
foram
assacadas, por falta de provas, com fito no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal.
Requer,
o
apelante,
em
síntese,
a
procedência da ação, com condenação de RAPHAEL e de
MICHAEL, ora apelados, nos exatos termos em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 7/11
denunciados (fls. 331/342).
A sentença transitou em julgado para os
corréus e a defesa comum (certidão de ciência de intimação às fls.
344, com decurso do prazo “in albis”).
Contrarrazões às fls. 349/356 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo parcial provimento do
apelo, apenas para condenar MICHAEL pelo crime de
receptação (fls. 369/374).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 8/11
Materialidade delitiva (de todas as infrações)
adequadamente comprovada. Existe, no caderno processual,
auto de exibição e apreensão (fls. 08/13), destacando-se a
prova oral realizada em instrução. Sobre autoria, porém,
conforme se abordará doravante, a prova é falha. Em
audiência, além dos dois apelados, foi ouvida apenas a
vítima da grave ameaça, Márcia, a qual, após relatar a
dinâmica
da
subtração,
acabou
reconhecendo
somente MICHAEL com um dos roubadores,
indicando-o como sendo aquele que efetivamente
adentrou à loja papel, em princípio, exercido por
RAPHAEL, que não foi apontado (destaca-se que o
outro roubador aguardava do lado de fora e não teve contato
com as vítimas); especificamente quanto ao ato efetuado na
fase policial, referiu ela ter reconhecido RAPHAEL por meio
de fotografias, sem plena convicção não ratificando, pois, a
validade e a higidez; disse, no mais, que características das
quais se recordava não estavam mais presentes nos rostos
de nenhum dos dois corréus, sendo que MICHAEL era
aquele que tinha “aparência mais próxima” (mídia armazenada no
servidor). MICHAEL, que havia admitido a receptação e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 9/11
delatado, nos roubos, RAPHAEL, apresentou versão
diametralmente oposta, imputando-lhe, em juízo, apenas a
receptação, destacando que acabara de alugar imóvel
residencial do corréu, dividindo-o, e que os objetos ali
encontrados já estavam espalhados pela casa (fls. 26 e mídia
armazenada no servidor). RAPHAEL, por seu turno, que havia
negado a prática dos roubos, ou mesmo ter entregado o
notebook a MICHAEL, em juízo, outrossim, inovou, passando
a admitir a receptação, ressaltando ter adquirido o eletrônico,
dentre outros bens, de terceiro não identificado, para
posterior revenda (fls. 43 e mídia armazenada no servidor). Pois bem,
não poderia passar despercebida a acentuada diferença de
fisionomia dos corréus. A isto, soma-se a própria imprecisão
referida por Márcia, a desacreditar anterior apontamento
fotográfico realizado por ela (auto às fls. 81), cuja validade,
ademais, nem sequer foi confirmada, de forma que margem
não havia, mesmo, para condenação, diante de falha
prova de autoria, não sendo possível, evidentemente,
valorar reconhecimento efetuado por Higor (auto às fls. 75

igualmente fotográfico), sob pena de vulneração do disposto no
artigo 155, do Código de Processo Penal
elemento
informativo, solitário, não ratificado sob o pálio do
contraditório. Tampouco era viável condenação pela
receptação, diante de insuperável dúvida. Como já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 10/11
mencionado, anterior admissão de MICHAEL foi por ele
refutada em juízo, sendo que RAPHAEL, confessando a
receptação, roborou a escusa do corréu. As versões, em
princípio, importante destacar, não são inverossímeis, e nada
efetivamente foi produzido para infirmá-las. Daí que, não se
sabendo, ao certo, qual corréu estava em posse do
eletrônico,
ou
mesmo
se
ambos
o
receberam
preteritamente, mormente porque residiam no mesmo
imóvel, sem possibilidade de aclarar a relevante dúvida, até
diante da inexistência de indícios relevantes (informação sobre
localização da “res” junto com objetos de uso pessoal, por exemplo),
imperioso reconhecer ser igualmente inviável a procedência
da ação neste tópico.
Estéril, forçoso concluir, a prova realizada, de
sorte que mais justo é, destarte, em relação a todos os fatos
criminosos, a manutenção do “non liquet” em homenagem ao
princípio do “in dubio pro reo”, nada existindo, enfim, para
reparar quanto a absolvição decretada.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001212-51.2017.8.26.0587 - São Sebastião - VOTO No 16.430. 11/11
PROVIMENTO ao recurso interposto, preservada, na íntegra,
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR